Tribunal: TJBA
Processo: 0000160-71.2007.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000160-71.2007.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIETA DA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIZ BARTOLOMEU DO ROSARIO

APELADO: BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS O FALECIMENTO.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão

Cível
n.º

0000160-71.2007.8.05.0161
, tendo como Apelante
ANTONIETA DA SILVA DE JESUS

e Apelad
os

BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS e outros (6)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO e INVALIDAR A SENTENÇA
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.